Tribunal: TJSP
Processo: 1000909-32.2016.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
VOTO No 38759

RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C. INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. Contrato de parceria operacional e prestação de serviços.

Recurso da Apelante-autora

Resolução por onerosidade excessiva. Ausência de requisitos (art. 478, CC). Crise econômica de 2014 que não se configura como elemento extraordinário e imprevisível, pois, já estava instaurada no momento da assinatura do contrato em

Ementa:
VOTO No 38759

RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C. INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. Contrato de parceria operacional e prestação de serviços.

Recurso da Apelante-autora

Resolução por onerosidade excessiva. Ausência de requisitos (art. 478, CC). Crise econômica de 2014 que não se configura como elemento extraordinário e imprevisível, pois, já estava instaurada no momento da assinatura do contrato em junho de 2014. Contratante que não guardou a cautela necessária antes da formalização da avença. Prova pericial viciada. Inocorrência. Conclusão da perícia que corrobora a prova testemunhal e documental, no sentido de que a crise econômica não foi o único fator que contribuiu para o insucesso da parceira. Infringência à cláusula de exclusividade. Inocorrência. Equipamento ofertado a terceiros pela requerida que não consta no rol do contrato discutido. Sentença de improcedência mantida.

Recurso do advogado da requerida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Majoração. Ocorrência. Improcedência da ação, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios arbitrados por equidade em 2% do valor atualizado da causa. Fixação dos honorários que deve respeitar o limite mínimo de 10% do valor da causa. Art. 85, § 2o, do CPC. Sentença parcialmente reformada para que os honorários sucumbenciais em favor do Apelante sejam arbitrados em 12% do valor da causa. Inteligência do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. Sentença parcialmente reformada, tão somente para majorar os honorários advocatícios.

Recurso da Apelante-autora não provido. Recurso do advogado da requerida provido.